Tribunal: TJMT
Processo: 1016522-34.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016522-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 862.005.001-00 (AGRAVADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM FINALIDADE AGROPECUÁRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298/STJ. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada em agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade de crédito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário e a abstenção de inscrição da parte agravada em cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação ordinária, por reconhecer a natureza rural da operação e a presença dos requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação contratada por meio de Cédula de Crédito Bancário possui natureza jurídica de crédito rural; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de tutela antecipada com base na Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza jurídica da operação não se define exclusivamente pela nomenclatura contratual, sendo essencial a análise da destinação econômica do financiamento, que, no caso, teve por objeto a aquisição de trator agrícola para atividade agropecuária.

A jurisprudência admite a formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário, desde que comprovada
a
finalidade rural da operação, em consonância com o Manual de Crédito Rural e a legislação de regência.

Restou demonstrada a ocorrência de frustração de safra por estiagem severa, reconhecida por decreto de emergência, bem como a apresentação de laudo técnico e pedido formal de prorrogação do débito antes do vencimento, o que legitima o deferimento da tutela com fundamento na Súmula 298 do STJ.

O perigo de dano está presente, pois a exigibilidade do débito em condições adversas e a eventual negativação comprometem a continuidade da atividade rural, justificando a medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A natureza de crédito rural pode ser reconhecida mesmo em operação formalizada por Cédula de Crédito
Bancário, desde que comprovada
a
destinação dos recursos à atividade agropecuária.
2.
Atendidos os requisitos do Manual de Crédito Rural, o devedor tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ.
3.
A exigibilidade do débito em contexto de calamidade climática e frustração de safra, sem observância das normas específicas do crédito rural, autoriza o deferimento de tutela antecipada para suspensão da cobrança e restrições creditícias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965,
arts
. 2º e 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 26; MCR 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 298; TJ/MG, Apelação Cível nº 1064315-00.1178.8.001, rel. Des. Pedro Aleixo, j. 10.07.2020; TJ/MT, Apelação nº 0002297-74.2014.8.11.0044, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo
interno
interposto
por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão monocrática (I
d. 293822873)
que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado por
REGINEI MELO DE
OLIVEIRA SANTOS
no Agravo de Instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade da operação de crédito rural consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário nº 722234, bem como a abstenção de inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes, inclusive SCR e SICOR do Banco Central, até o julgamento final da ação originária
(nº 1004217-69.2024.8.11.0059).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, com especial destaque para a tese de que a operação contratada é de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), disciplinada pela Lei nº 10.931/2004, e não se trata de operação de crédito rural sujeita ao Manual de Crédito Rural ou à prorrogação compulsória prevista na Súmula 298 do STJ.

Requer, ao final, a reforma da decisão para revogar a tutela recursal concedida.

Contrarrazões foram apresentadas por
REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS

(Id.
299627371)
,
pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos
arts
. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
contra decisão monocrática (I
d.
288601850) que deferiu pedido de tutela antecipada recursal no Agravo de Instrumento ajuizado por
REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS
, determinando a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 722234, bem como a abstenção de negativação do nome do agravado, até julgamento final da ação ordinária (nº 1004217-69.2024.8.11.0059).

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]
Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o agravante instruiu os

autos com pedido administrativo de prorrogação protocolado junto ao banco em 21/08/2024 (Id.

172547044, na origem), data anterior ao vencimento da operação discutida, 19/4/2029 (Id.

172547052), atendendo ao requisito temporal exigido pelo Manual de Crédito Rural (MCR, item

2.6.4).

Ademais, anexou laudo técnico de frustração de safra, decorrente de

estiagem severa reconhecida por decreto de emergência municipal (Decreto nº 181/2023), bem

como laudo de capacidade de pagamento projetada (Id. 172547043), o que
atende à exigência de

demonstração da dificuldade temporária e da viabilidade econômica do mutuário.

Trata-se de documentação contemporânea e específica, hábil a

demonstrar que a parte autora se viu privada do reembolso por causas imprevisíveis e alheias à sua

vontade, configurando-se o cenário legitimador da prorrogação compulsória, nos termos da Súmula

298 do Superior Tribunal de Justiça: “O alongamento de dívida originária de crédito rural não

constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.
”

No tocante ao perigo de dano, é certo que a exigibilidade da dívida em

condições adversas, somada à iminente negativação da agravante, compromete sua solvência, seu

acesso ao crédito e, em última análise, a própria continuidade da atividade rural, com risco de

perecimento de sua fonte de subsistência familiar, o que justifica o provimento emergencial
.

[...]

Por essas razões, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela
da

pretensão
recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito oriundo da Cédula de

Crédito Bancário nº 722234, e que o banco agravado se abstenha de promover ou mantenha

suspensas eventuais inscrições do nome da agravante em cadastros de inadimplentes (SERASA,

SPC, SCR, SICOR), relativamente à referida operação, até o julgamento final do recurso.
[
...]”
(Id. 288636387).

O cerne do agravo interno diz respeito à natureza jurídica da operação contratada entre as partes.

O
BANCO DE LAGE
sustenta que se trata de contrato de CDC – Crédito Direto ao Consumidor, afastando qualquer relação com o crédito rural, razão pela qual reputa indevida a concessão da tutela que suspendeu sua exigibilidade com base no Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ.

Tal tese, contudo, não se sustenta ante os elementos probatórios constantes dos autos.

Embora o contrato esteja formalmente rotulado como “Cédula de Crédito Bancário”,
o contrato tem por nomenclatura
“Cédula de Crédito Bancário nº 722234 – Financiamento CDC AGRO”
,
as cláusulas contratuais e a finalidade
declarada da operação demonstram
se tratar

inequivocamente de financiamento voltado ao custeio da atividade agropecuária exercida por
REGINEI MELO DE OLIVEIRA SANTOS
, pequena produtora rural, com especificação da destinação para aquisição de
um Trator Agrícola
(
Id
. .
172546285, na origem)
.

A jurisprudência
dos Tribunais tem decidido no sentido de que
, para qualificar uma operação como crédito rural, não se exige a adoção da forma típica prevista na legislação específica, bastando que a operação tenha por objeto o custeio, investimento ou comercialização da produção rural, conforme reconhecido nos julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO
RURAL .
LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO.
COMRPOVAÇÃO .
ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
PROVIDO .
1.
Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola
enquadra-se
no
Art
. 1º, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ
”.
(TJ
/
MG
, apelação
10643150011788001
, relator Desembargador
Pedro Aleixo,

Dje
10/07/2020)
.

“[...]
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº
10.931 ,
autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula
bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829 /65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.
[...]” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, apelação 0002297-74.2014.8.11.0044, relatora Desembargador
Serly
Marcondes Alves,
Dje
8/6/2022).

Assim, não se admite que a qualificação jurídica da operação se restrinja à nomenclatura contratual adotada pela instituição financeira, quando os elementos objetivos da avença
,
em especial
a finalidade econômica do financiamento, vinculada ao custeio de atividade agropecuária
, r
evelam
, de forma inequívoca, a natureza de crédito rural.

Em tais hipóteses, deve prevalecer o exame da substância econômica do negócio jurídico sobre sua forma instrumental, em consonância com o princípio da primazia da realidade e com a função s
ocial dos contratos
.

Logo,
preenchido o requisito da destinação econômica específica, e demonstrada
a
ocorrência de frustração de safra mediante laudo técnico, notificação prévia ao banco e capacidade de reembolso em prazo diferido (I
d.
172547043 e 172547044
, na origem
), aplica-se à hipótese a Súmula 298 do STJ, que assegura o direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, desde que atendidas as exigências do MCR 2.6.4, como no caso concreto.

O perigo de dano, por sua vez, é patente, haja vista que a exigência do débito, com possível inscrição em cadastros restritivos, comprometeria a
própria continuidade da atividade agrícola, cuja proteção é a finalidade precípua da política nacional de crédito rural.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desacerto na decisão agravada, que se alinha à legislação aplicável, e à jurisprudênci
a recente de Tribunais
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025